Tribunal: TJMT
Processo: 0014030-69.2017.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014030-69.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO DE SANTANA RODRIGUES - CPF: 627.897.081-34 (APELANTE), TRANSPORTADORA RODOFORTE LTDA - EPP - CNPJ: 02.781.825/0001-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014030-69.2017.8.11.0064

APELANTE: MARCIO DE SANTANA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – BENS SUBTRAÍDOS AVALIADOS EM APROXIMADAMENTE 43% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS – PRÁTICA DE ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS – DESCABIMENTO – AGENTE QUE INGRESSOU NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E RETIROU TRÊS RODAS DO VEÍCULO ESTACIONADO NO PÁTIO – PERPETRADOS ATOS EXECUTÓRIOS DO DELITO QUE SOMENTE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE – NEGATIVA DE AUTORIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO E CONVINCENTE – TESTEMUNHAS QUE VISUALIZARAM A OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO PENAL – APELANTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO CORROBORADO COM A PROVA TESTEMUNHAL – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉU PRIMÁRIO E BEM DE PEQUENO VALOR – DIREITO SUBJETIVO DO AGENTE – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em atipicidade material da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância, se os bens que se buscou subtrair foram avaliados em R$ 400,00 [quatrocentos reais], ou seja, aproximadamente 43% [quarenta e três por cento] do salário mínimo vigente à época dos fatos [R$ 937,00] e, além disso, o delito foi qualificado pelo concurso de agentes, denotando maior reprovabilidade da conduta.

Se o agente foi preso em flagrante delito no momento em que retirava a última roda da camionete estacionada no pátio do estabelecimento comercial, apenas não logrando êxito na consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade, porquanto flagrado por um funcionário que acionou a polícia militar, não se pode admitir a alegação de que os atos foram meramente preparatórios, pois se revela indubitável o início da execução do delito, que resultou frustrada devido à pronta e imediata intervenção da autoridade policial.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do apelante está demonstrada de modo irrefutável pelo seguro e convincente conjunto fático-probatório coligido durante a instrução criminal, em especial, pela confissão extrajudicial, bem como pelos depoimentos de testemunhas que presenciaram a ação criminosa, inclusive, procedendo sua prisão em flagrante.

Ficando comprovado nos autos a qualificadora do concurso de pessoas, seja pela confissão extrajudicial do acusado e pelas testemunhas presenciais, não se mostra cabível sua exclusão.

A despeito da qualificadora do concurso de pessoas, nada obsta o reconhecimento do furto privilegiado, desde que o réu seja primário e de pequeno valor a coisa subtraída, e embora não haja parâmetros legais para determinar o grau de redução a ser conferido na dosimetria da pena, devem ser consideradas as particularidades do caso concreto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014030-69.2017.8.11.0064

APELANTE: MARCIO DE SANTANA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Márcio de Santana Rodrigues, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda definitiva de 8 meses de reclusão, impondo-lhe o regime aberto para início de seu cumprimento, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, em sua modalidade tentada [art. 155, § 4º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

A defesa reclama a absolvição, sob três fundamentos distintos:
1)
a atipicidade material por força da incidência do princípio da insignificância;
2)
a prática de atos meramente preparatórios, não dando início à consumação do delito; e,
3)
ausência de provas seguras para condenação. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do furto privilegiado, e o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

A 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opina pelo parcial provimento do recurso, a fim de aplicar a minorante do § 2º do art. 155 do Código Penal.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014030-69.2017.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Segundo se depreende dos autos, o apelante foi flagrado no instante em que tentava subtrair quatro rodas de uma camionete Mitsubishi, avaliados em R$ 400,00 [quatrocentos reais], estacionada no pátio da “Transportadora Rodofort LTDA”.

No dia dos fatos, o acusado e um terceiro não identificado ingressaram no referido estabelecimento comercial e, após retirarem três rodas do referido veículo, foram flagrados pelo funcionário da empresa, Kleber da Silva Branco, que realizava inspeção de rotina no local, que, por sua vez, acionou a polícia militar.

A aludida testemunha asseverou, em juízo, que na data dos fatos, estava passando em frente ao imóvel, quando visualizou os dois indivíduos tirando as rodas da camionete, oportunidade em que acionou uma viatura da Polícia Militar que se encontrava em frente ao local, prendendo em flagrante o apelante ainda dentro do pátio.

O Policial Militar Claudivan Rodrigues dos Santos foi inquirido em juízo, confirmando os fatos.

Assim, não procede a alegação defensiva, no sentido de que o acusado não havia dado início à consumação do delito.

Não se põe dúvida de que o réu dirigiu sua conduta no sentido de subtrair as rodas da camionete que estava estacionada na Transportadora Rodofort, e, aliás, já havia retirado três delas, instante em que foi abordado por policiais militares, após o comunicado de um funcionário da aludida empresa.

Não se trata de cogitação, ou de atos meramente preparatórios.

Absolutamente.

O acusado foi preso em flagrante no momento em que retirava a última roda que pretendia subtrair, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em outras palavras: no momento da sua abordagem o recorrente já havia dado início à consumação do delito, retirando três das quatro rodas que pretendia subtrair, não ocorrendo a inversão da posse devido à intervenção policial.

Assim também fundamentou o eminente magistrado sentenciante, cujos argumentos adoto em acréscimo,
per relationem
, como razões de decidir:

“Outrossim, no que atine à tese levantada pela defesa técnica no sentido de que ele foi surpreendido ainda em atos preparatórios, a meu ver, também não merece prosperar, pois os atos executórios foram iniciados a partir do momento em que ele adentrou imóvel particular juntamente com terceiro não identificado, sem autorização, e começou a retirar as rodas da caminhonete estacionada no pátio deste, sendo que ele já havia retirado três das rodas, apenas não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, ter sido flagrado por um dos funcionários da transportadora vítima, o qual acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e, de igual modo, flagrou o indivíduo no interior do imóvel, retirando rodas da caminhonete, portanto, é que ficou demonstrada, na realidade, a prática delitiva em sua modalidade tentada”.

De igual forma, não há falar em atipicidade material da conduta, pois, consoante se infere dos autos, os bens que o acusado tentou subtrair foram avaliados em R$ 400,00 [quatrocentos reais], ou seja, aproximadamente 43% [quarenta e três por cento] do salário mínimo vigente à época dos fatos [R$ 937,00].

Nesse sentido:

“No caso, ficou demonstrado que o paciente praticou o delito de furto na forma duplamente qualificada (concurso de pessoas e rompimento de obstáculo), bem como o paciente ostenta várias condenações definitivas pela prática do mesmo crime, fatores que afastam a incidência do princípio da insignificância. Ademais,
o valor da
res furtiva
(celular avaliado em R$ 300,00)
não pode ser considerado insignificante, pois ultrapassou 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos
[...]”
[1]
.

“Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando a denúncia descreve que
os bens teriam valor equivalente a cerca de 40% (quarenta) por cento do valor do salário mínimo vigente na data dos fatos
,
quantum
que não pode ser considerado ínfimo”
[2]
.

Some-se a isso que
“o crime de furto foi qualificado pelo
concurso de agentes
, circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância”
[3]
.

Também não se pode falar em ausência de provas para condenação, pois as testemunhas foram firmes e seguras em imputar ao acusado a prática delitiva.

Além disso, não possui a menor plausibilidade a pretensão de exclusão da qualificadora do concurso de pessoas.

Por mais que o comparsa do acusado não tenha sido localizado, tampouco identificado, não se olvida que havia outro agente no momento em que o delito era praticado, conforme asseverado pela testemunha Kleber da Silva Branco.

A propósito, o próprio acusado, na fase inquisitorial – uma vez que em juízo optou em permanecer em silêncio –, asseverou que enquanto tirava as carcaças de rodas da camionete, o outro indivíduo ficou próximo e parecia sempre estar vigiando a rua.

Em contrapartida, a despeito de o crime ser qualificado pelo concurso de pessoas, nada obsta a aplicação do privilégio, a teor do que dispõe a Súmula 511 do STJ
[4]
.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

“4. Em relação à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade,
de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo ‘poder’
.

5. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula/STJ 511,
é viável a incidência do privilégio na hipótese de furto qualificado, desde que a qualificadora seja de caráter objetivo
. Decerto,
a única qualificadora que inviabiliza o benefício penal é a de abuso de confiança
(CP, art. 155, § 4º, II, primeira parte).

6. No caso, tratando-se de réu primário, condenado pelo furto de bens de pequeno valor e tendo incidido as qualificadoras objetivas do repouso noturno e
do concurso de pessoas, deve ser reconhecido o privilégio
”
[5]
.

Portanto, sendo o réu primário e a coisa furtada de pequeno valor, autorizado está o reconhecimento do privilégio
[6]
.

Conquanto não haja parâmetros legais para determinar o grau de redução a ser conferido no furto privilegiado, devem ser consideradas as particularidades do caso concreto.

Com isso, se, por um lado, devemos sopesar o valor dos bens que se pretendia subtrair, avaliados em aproximadamente 43% do salário mínimo vigente à época dos fatos, de outro não podemos olvidar que o veículo estava aparentemente sem utilização no pátio da Transportadora Rodofort, e o crime não chegou a ser consumado, razão pela qual entendo proporcional a diminuição da pena em seu grau máximo de 2/3 [dois terços].

Assim, diminuindo-se a pena imposta [8 meses] em 2/3 [dois terços], fica o apelante definitivamente condenado à reprimenda de 2 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime aberto para início de seu cumprimento.

Redimensiono, ainda, a pena pecuniária para 1 dia-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, para que possa guardar proporcionalidade com a reprimenda corpórea imposta.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o furto em sua forma privilegiada [art. 155, § 2º, do CP], e, de consequência, redimensiono a reprimenda imposta para
2 meses e 20 dias de reclusão
, mantido o
regime aberto
para início de seu cumprimento, e ao pagamento de 1 dia-multa, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, HC 455.925/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018.

[2]
STJ, RHC 87.197/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017.

[3]
STJ, HC 623.399/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021.

[4]
STJ, Súmula 511: “
É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.

[5]
STJ, HC 633.407/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.

[6]
CP, art. 155, § 2º: “Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pena de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021